Tribunal: STF
Processo: HC 95753
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-11
Data de publicação: 2008-11-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. PEDIDO DE 
   RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. 
   ORDEM INDEFERIDA. 
1. Assentada, pelas instâncias competentes, a 
   falta de unidade de desígnios nas ações praticadas pelo paciente,
   não há como se reconhecer a continuidade delitiva. 
   Precedentes.
2. Ordem denegada.